Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710805-59.2024.8.07.0001 RECORRENTES: GILCÉLIA ANDRADE DA SILVA DE LIMA E JOVELINA MARIA MAXIMINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. A relação existente entre as servidoras públicas beneficiárias de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 3. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas 'b' e 'c', da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento, conta corrente ou no caixa, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos. 4. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal. 5. Não logrando a parte autora demonstrar a existência de desfalque ou má administração do fundo PASEP, tampouco a prática de conduta ilícita pelo banco, não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material. 6. Preliminar rejeitada. Apelo das autoras conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 3o da Lei Complementar 26/75 e 5o da Lei Complementar 8/70, sustentando que o recorrido não aplicou os índices de juros e de correção monetária adequados para atualizar os valores da conta PASEP das insurgentes, bem como realizou má gestão das citadas contas, ocasião em que ocorreram saques indevidos, razões pelas quais requerem a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano material pela prática de ato ilícito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ (Tema 1.150), a fim de demonstrá-lo. Aduzem, ainda, afronta aos enunciados 7, 42 e 77, todos da Súmula do STJ. Pedem a redistribuição dos ônus da sucumbência, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 65773467). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que as recorrentes não indicaram expressamente qualquer alínea do permissivo constitucional em que fundamentam seu recurso. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de suposta violação de dispositivos de leis federais e de apontada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a falta de indicação precisa do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento" (AgInt no AREsp n. 2.611.146/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). In casu, consta das razões recursais as demonstrações do cabimento do recurso interposto, quais sejam, a suposta violação de dispositivos de leis federais e a apontada divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 3o da Lei Complementar 26/75 e 5o da Lei Complementar 8/70, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024. A propósito, acerca do índice de correção aplicado e da não comprovação de ato ilícito praticado pelo recorrido, o acórdão consignou que “não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo banco conforme expressa determinação legal. (...) Nesse contexto, não se desincumbiu a parte autora de provar suposta falha na administração do PASEP, tampouco comprovou qualquer ilicitude na conduta praticada pelo réu, de modo que não há que se falar em condenação do Banco ao pagamento de diferenças. Portanto, a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe” (ID 64771772). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo no tocante à mencionada contrariedade aos enunciados 7, 42 e 77, todos da Súmula do STJ, pois, segundo a Corte Superior, “refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, quanto aos pedidos de redistribuição dos ônus da sucumbência e de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020